Tribunal: TJBA
Processo: 8101427-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101427-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSENILTON CHAVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO PROMOVIDA POR CESSIONÁRIO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por Josenilton Chaves dos Santos contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, ao reconhecer a regularidade da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes promovida pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI, cessionário de crédito originado junto à empresa Via S.A.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pelo cessionário — ficha cadastral, proposta de adesão e telas sistêmicas — são suficientes para comprovar a existência do débito que fundamentou a negativação do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito; (ii) saber se, reconhecida a inscrição indevida, cabe indenização por danos morais e em que montante.

III. Razões de Decidir

3. A relação de consumo submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, de modo que incumbe ao fornecedor demonstrar a origem e a regularidade do débito que motivou a negativação.

4. A proposta de adesão e os documentos pessoais entregues pelo consumidor no início de uma tratativa comercial representam apenas a fase de cadastramento e análise de perfil, não constituindo prova da efetiva contratação nem da dívida inscrita nos órgãos restritivos de crédito.

5. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente pelo próprio fornecedor não possuem força probatória suficiente para demonstrar a existência e a extensão do débito, pois se tratam de registros internos passíveis de manipulação, sem auditoria ou confirmação independente.

6. A cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor enquanto não lhe for notificada (art. 290 do CC), e embora tal ausência não impeça, por si só, a prática de atos conservatórios pelo cessionário, ela agrava o dever de cautela na comprovação da legitimidade da cobrança antes de proceder à negativação.

7. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de comprovação de repercussão concreta na esfera do consumidor, por atingir diretamente sua honra, reputação e crédito perante terceiros.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos, com declaração de inexistência do débito e condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de Julgamento

"1. Nas relações de consumo, incumbe ao fornecedor/cessionário comprovar a existência regular do débito que fundamentou a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes; proposta de adesão e telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, não são suficientes para esse fim. 2. Reconhecida a inscrição indevida, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo devida a indenização independentemente de prova de repercussão concreta na esfera do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC/2002, arts. 186, 288, 290, 293 e 927; CPC/2015, arts. 85, 355, I, e 487, I.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8101427-80.2023.8.05.0001; Apelante: Josenilton Chaves dos Santos; Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de origem e julgar procedentes os pedidos, com declaração de inexistência do débito, condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e inversão do ônus sucumbencial, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator